Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. BANCÁRIO. FRAUDE. TELEFONE OFICIAL DO BANCO. CAIXA ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transações efetuadas nos valores de R$ 4.993,38 e R$ 13.999,33 e condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 18.992,71. Pugna o recorrente pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de culpa exclusiva da autora. Sustenta que a questão diz respeito à engenharia social de captura de QRcode e que não houve falha na prestação serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 50681893 e 50681892). Contrarrazões apresentadas (ID 50681900).
3. Preliminar de error in judicando. Não há erro no julgamento, pois as questões de direito material foram devidamente observadas, aplicando-se a norma ao caso concreto. Nesse sentido, o mero inconformismo com o resultado do julgamento não torna a sentença inválida. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Nesse contexto, a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei em referência. Por certo, o autor foi vítima de engenharia social, ataque cibernético que obtém informações privilegiadas por meio de seu poder de persuasão para acessar a aplicativo ou sistema, com vistas a efetuar transações financeiras em seu próprio proveito. Observe-se que o art. 4o, inciso I, do CDC, tem como princípio reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). A súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Na origem, narra o autor a ocorrência de valores descontados em sua conta na instituição bancária ré após acessar mensagem (SMS) da BBLIVELO e posteriormente receber ligação do banco réu dizendo ser Gerente de Relacionamento da sua conta, informando-o de que houve acesso à sua conta, por meio de outro dispositivo móvel. Assevera que após várias ligações realizadas foi orientado a procurar um terminal da agência do banco para cancelar as supostas operações realizadas em sua conta. Noticia que somente após os procedimentos realizados percebeu que havia sido vítima de fraude , pois foram realizadas operações de PIX e TED não reconhecidas.
7. A despeito da argumentação do recorrente de que não havia evidência de fraude, tendo em vista que o autor tinha o costume de realizar transferências na modalidade Pix e de que havia tela de alerta de fraude previamente à transação de TAA, é inequívoca a falha no sistema de segurança do recorrente, já que não demonstrou que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas por culpa exclusiva dele.
8. Não há nos presentes autos nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados em razão da fraude. Ademais, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo.
9. O aumento exacerbado de diversas modalidade de "golpes" envolvendo o sistema financeiro tornou o combate a isso rotina necessária e urgente da atividade bancária. Risco desse tipo de empreendimento. Portanto, fortuito interno. Transferências que fogem ao perfil do correntista podem e devem ser averiguadas, antes da sua confirmação. Louvável e perceptível o atual esforço das instituições financeiras nas campanhas de marketing informativo, contudo, mais eficiente é a adoção de dispositivos de TI e de IA que detectem e bloqueiem operação atípicas, atipicidade que ocorre na maioria esmagadora dos "golpes".

10. Portanto, no caso dos autos, cabia ao recorrente deter mecanismo de segurança a fim de bloquear as transferências realizadas. Assim, não logrando o recorrente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, não merece qualquer reparo a sentença.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.